Tribunal: TJES
Processo: 0013501-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013501-43.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTUR NOGUEIRA NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013501-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTUR NOGUEIRA NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, CP – ART. 21, DECRETO LEI 3.688/41 – AMEAÇA - VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que o lastro probatório constante dos autos é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não é possível fixar a pena-base no mínimo legal, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas. 3. Em casos de violência doméstica, os danos morais são presumidos e de efeito primário da condenação. 4. O pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Recurso Improvido.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013501-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTUR NOGUEIRA NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Revelam os autos do Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 19h50min, na Rua Guimarães Junior, n° 1194, apto. 802, Bairro São Diogo I, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de fato contra Mariane Ribeiro Tonini, sua ex companheira e vítima, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por cerca de dez anos, possuindo duas filhas em comum. O casal está separado desde o ano de 2019.

Ocorre que o Denunciado faz uso de drogas ilícitas, tornando pessoa agressiva quando está sob efeito de tais substâncias. Consta que, durante a convivência, o Denunciado, por diversas vezes, chegava em casa embriagado, sob efeito de drogas, conforme fotos e "prints", às fis. 06/19, o que tornou a convivência impossível.

No dia dos fatos, por volta das 19h50min, o Denunciado foi levar as filhas do casal para a vítima, após passar o dia com elas. Antes de devolver as crianças, o Denunciado ligou para a vítima e a indagou quem estaria com ela na residência. Quando a vítima desceu para pegar as filhas, o Denunciado lhe disse que não permitiria que ela se relacionasse com outra pessoa. Ato contínuo, o Denunciado ameaçou a vítima, dizendo que a mataria e, também, a pessoa que ela estivesse se relacionando.

Nesta ocasião, a vítima tentou não discutir com o Denunciado, indo na direção do carro dele, para pegar as filhas. Neste momento, o Denunciado desferiu um soco em sua cabeça, conforme imagens de vídeo à fl. 27, não deixando, contudo, lesões aparentes.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, e art. 21, do Decreto Lei 3.688/41, no âmbito da Lei nº. 11.340/06, além de R$1.000 (mil reais) a título de dano moral.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante para ambas as infrações cometidas.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva pelos motivos que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pela denúncia (fls. 02/03), notícia crime (fls. 06/07) e pelo termo de declaração (fl. 36).

Para melhor esclarecimento dos fatos, colaciono o depoimento da vítima, vejamos:

(...) perguntado diz que viveu com o suspeito por dez anos e teve duas filhas com ele, uma com 8 anos e uma com 5 anos, ambas vivem com a declarante; QUE, perguntado diz que foi ela quem entrou com ação de guarda e pensão de alimentos, afirma que o suspeito paga a pensão mensalmente, porém ele só faz a visitação quando quer, o que ocorre em média uma vez por mês; QUE, perguntado diz que quando foi viver com o suspeito não sabia que ele era usuário de droga ilícita, vindo a descobrir que ele era usuário de droga ilícita cerca de um ano de ocorrer a separação;
QUE, antes durante todo o tempo da relação até descobrir que ele usava droga, o suspeito agia de maneira alterada, agressiva; tendo inclusive a agredido por três vezes, sendo que uma agressão que ocorreu em 2013 fez ocorrência contra ele (IP N 1.385/13 - Prot. 9029/13) que já foi encaminhado a justiça e já teve audiência onde desistiu de

dar prosseguimento por ter reatado o relacionamento com ele;

QUE, ocorreram mais duas agressões físicas, uma que não se recorda data e não o denunciou e outra que é a presente em andamento;
QUE, perguntado diz que reatou o relacionamento com o suspeito porque dependia dele tanto financeiramente quanto emocionalmente, já que tinha uma filha com ele; QUE, explica a declarante que quando descobriu que o suspeito estava usando droga ilícita resolveu então se separar e mesmo que ainda se sentisse dependente dele financeiramente, começou a tentar se libertar e então decidiu pela separação; QUE, antes de conseguir se separar o suspeito ele fez várias ameaças tanto de matá-la, quanto de dizer que ela não ia ter paz que ele iria atrás dela, além de dizer que iria pegar a guarda das crianças; QUE, perguntado diz que já está separada do suspeito desde 2019;
QUE, perguntado sobre o fato da presente ocorrência, diz que os fatos se deram da seguinte forma, ele foi levar as filhas para entrega-la apos passar o dia com elas, momento em que antes de devolver as crianças ligou para ela e começou a indagar quem estaria com ela e quando ela desceu do prédio para pegar as filhas ele começou a dizer que não permitiria que ela estivesse' com alguém, que ele a mataria e mataria a pessoa; QUE, a declarante tentou não discutir e se dirigiu até o carro para pegar as filhas momento em que o suspeito deu um soco na sua cabeça e quis impedir dela pegar as filhas no interior do veículo;

QUE, perguntado diz que ambas as crianças presenciaram o momento em que o suspeito deu um soco em sua cabeça e tentava impedi-las de pegá-las;
QUE, diz que as crianças ficaram chorando e tentaram até empurrar suspeito, para que não batesse na declarante;
QUE, a declarante informa que o suspeito estava nitidamente alterado e parecendo estar sob efeito de droga ilícita;
QUE, perguntado diz que o suspeito também ingere muita bebida alcoólica, porém não percebeu se ele estava alcoolizado no momento de sua ação, mas afirma que ele estava muito alterado e parecendo como já disse que ele estava sob efeito de droga; QUE, perguntado diz que viu uma pessoa na varanda do prédio presenciou o que ocorreu, porém quando a declarante se dirigiu a ele, saiu da varanda e entrou para o apartamento, não sabendo informar quem é, pois é moradora nova no prédio; QUE, explica a declarante que as fotos e mensagens juntadas aos autos são referentes ao tempo em que ainda vivia o suspeito, mostrando que ele fazia uso de drogas ilícitas;
QUE, a declarante apresentou vídeo que obteve no prédio de uma câmera de vigilância, em que conforme Relatório de Imagens constante nos autos demonstram os fatos narrados por ela;
QUE, perguntado diz que não tem mais contato com o suspeito e ele não a tem procurado; QUE, a visitação das filhas tem sido feito com intermediação da mãe da declarante; QUE, perguntado dia que não ficou com sequela da agressão sofrida e que não se submeteu a exame de corpo de delito porque não ficou com lesão aparente; QUE, perguntado diz que nunca soube ou o suspeito com arma de fogo; QUE, perguntado diz que nunca soube que o suspeito foi preso ou processado; QUE, perguntado diz que o suspeito não mais está residindo no endereço fornecido na inicial, porém sabe que atualmente ele está morando Colina de Laranjeiras no Condomínio Atlântico UM - próximo a praça do bairro - Tel (27) 996464022 e 99693-3584; QUE, embora não esteja mais tendo contato com o suspeito, não confia nele e teme que ele ainda possa querer fazer alguma coisa contra ela, daí se sente vulnerável perante ele, QUE, perguntado manifesta seu desejo em MANTER a REPRESENTAÇÃO CRIMINAL contra o suspeito (...) (Depoimento da vítima Mariane Ribeiro Tonini, em sede policial – às fls. 36/37).

Importante salientar que, além do depoimento, foram juntados aos autos, vídeos do acusado em vias de fato com a vítima, o que constata a versão de Mariane.

Nesse sentido, restou devidamente comprovado, pelo depoimento acima colacionado e pela juntada dos vídeos, que o acusado incorreu no crime previsto no art. 147, do CP, e art. 21, do Decreto Lei 3.688/41, no âmbito da Lei nº. 11.340/06, motivo pelo qual, mantenho sua condenação.

Noutro giro, requer a defesa a fixação das penas-bases no mínimo previsto em lei.

De antemão, verifico que o magistrado de primeiro grau já aplicou para ambas as infrações, a pena-base no mínimo legal, qual seja, de 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça, e 15 (quinze) dias de detenção para as vias de fato, mesmo não estando todas as circunstâncias favoráveis ao réu.

Isto posto,
tendo o magistrado fixado a pena-base no mínimo legal, deixo de analisar tal pedido ante a ausência de interesse recursal.

De igual modo, não há que se discutir acerca da suposta circunstância atenuante referente à menoridade, na medida que o apelante contava com 41 (quarenta e um) anos de idade na época dos fatos.

Quanto ao pedido de desconsideração da agravante genérica do art. 61, inciso II, “f”, para majorar a pena do crime de ameaça, também não vejo como prosperar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - É pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Diante do exposto, não há que se falar em bis in idem no presente caso, visto que a agravante é empregada exatamente como meio de punir, de forma mais severa, aquele que pratica infração, prevalecendo das relações domésticas.

Mais adiante, a defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos morais, o que também não merece prosperar, haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D. parquet, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa linha, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CP. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima e da testemunha, somadas aos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de ameaça. Além disso, ressalta-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão das custas processuais e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a sua exclusão em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.